Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NULIDADE OU VÍCIO FLAGRANTE NO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, o parquet intervirá nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Não tratando o processo de nenhuma dessas questões, não há que se falar em remessa dos autos ao Ministério Público.
2. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Oposta exceção que não argui qualquer nulidade ou vício flagrante no título executado, impõe-se a sua rejeição.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.